Tribunal: TJMT
Processo: 1008516-04.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008516-04.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 08.815.191/0001-51 (APELADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), RAFAELA POSTERLLI DE SOUZA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROTOCOLO ELETRÔNICO EM UNIDADE DIVERSA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E BOA-FÉ. RECURSO TEMPESTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular certidão de intempestividade e determinar o regular processamento de recurso administrativo referente a processo de apuração de infrações administrativas. A autoridade coatora certificou intempestividade do recurso sob o fundamento de que o protocolo foi realizado em unidade administrativa diversa (Secretaria Municipal de Saúde), e não na Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso administrativo, protocolado via sistema eletrônico oficial do ente público, mas dirigido a setor diverso, deve ser considerado intempestivo, ou se, diante da boa-fé do administrado e das regras do procedimento, é válido o protocolo efetuado.

III. Razões de decidir:

3. O controle jurisdicional no mandado de segurança limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, não abrangendo o mérito da decisão administrativa.

4. O Decreto Municipal aplicável não impõe exigência quanto ao setor destinatário do recurso, admitindo a reconsideração pela própria autoridade prolatora.

5. Por sua vez, a notificação administrativa autorizava o protocolo por meio da plataforma oficial “1DOC”, o que foi devidamente observado pela parte recorrida.

6. Eventual falha de endereçamento, decorrente de limitações do sistema eletrônico municipal, não pode ser imputada ao administrado, que observou as formalidades legais e atuou de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
: “O envio de recurso administrativo pela plataforma eletrônica oficial do ente público, na ausência de exigência expressa quanto ao endereçamento à unidade processante, caracteriza protocolo regular, apto a gerar a vinculação da Administração à análise do pedido.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 25; Decreto Municipal n. 289/2012, art. 23, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt nos EDcl no AREsp 1.386.237/RJ, Primeira Turma, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26.10.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1008516-04.2024.8.11.0055 impetrado por
ORGANIZAÇÃO GOAINA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
contra ato tido como coator da PRESIDENTE DA COMISSÃO DA UNIDADE PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO (UPSPA), vinculada ao apelante, concedeu a segurança pleiteada, a fim de anular a certidão que atestou a intempestividade do recurso, determinando o regular processamento do Processo Administrativo n. 782/2024 (PAILC n. 008/2024).

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o recurso administrativo não restou dirigido à unidade competente – Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo (UPSPA) –, mas à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o que, em sua ótica, inviabilizou o processamento do petitório. Defende, assim, a intempestividade e a irregularidade formal do recurso, visto que recebido pela autoridade competente fora do prazo legal.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a denegação da segurança.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 315994396, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id. 321296886,
apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1008516-04.2024.8.11.0055 impetrado por ORGANIZAÇÃO GOAINA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA contra ato tido como coator da PRESIDENTE DA COMISSÃO DA UNIDADE PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO (UPSPA), vinculada ao apelante, concedeu a segurança pleiteada, a fim de anular a certidão que atestou a intempestividade do recurso, determinando o regular processamento do Processo Administrativo n. 782/2024 (PAILC n. 008/2024).

O cerne recursal reside em definir se o recurso administrativo interposto pela impetrante foi tempestivo e adequadamente protocolizado, ou se, como sustenta a Fazenda Pública, a irregularidade no protocolo justificaria o não conhecimento do recurso por intempestividade.

Pois bem.

De início, antes de adentrar o mérito recursal, cumpre rememorar que o mandado de segurança é remédio constitucional de natureza célere e cognição sumária, voltado à proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade (artigo 5o, LXIX, CRFB/88). Por força de sua própria natureza, não comporta dilação probatória, tampouco se presta à reanálise do mérito administrativo em si, limitando-se à verificação da legalidade e legitimidade do ato impugnado.

Nessa senda, a atuação do Poder Judiciário é restrita ao controle da legalidade e da observância do devido processo administrativo, não se estendendo à apreciação do mérito da decisão administrativa. Com efeito, a jurisprudência pacífica do c. Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que ao Judiciário é vedado substituir a Administração Pública em juízos de conveniência e oportunidade, devendo limitar-se à verificação de eventual vício de legalidade, abuso de poder, desvio de finalidade ou manifesta irrazoabilidade. Cito os seguintes precedentes: STF, ARE 718.343 AgR, Primeira Turma, relatora Mina. Rosa Weber; STF, AI 766.094 AgR, Primeira Turma, relator Min. Dias Tóffoli; STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 70.098/PE, Segunda Turma, relator Min. Mauro Campbell Marques.

Portanto, o exame jurisdicional, no caso em tela, irá recair sobre a validade formal do ato que indeferiu o conhecimento do recurso administrativo – questão que se insere, inegavelmente, no campo do controle de legalidade e, portanto, compatível com a via mandamental.

Infere-se dos autos que o Processo Administrativo n. 782/2024 (PAILC n. 008/2024), foi instaurado para apurar suposta irregularidade contratual, culminando, após a apresentação de informações e documentos, na penalidade de advertência, bem como registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) do Governo Federal, conforme decisão administrativa proferida pelo Secretário Municipal de Saúde (Id. 315994354)

A autuada, devidamente notificada, protocolizou recurso administrativo em 28.2.2024, dentro do prazo legal, por meio da plataforma “1DOC” – ferramenta oficial do Município de Tangará da Serra (MT) –, sob n. 6.881/2024 (Id. 315994355).

A autoridade coatora, entretanto, certificou o transcurso do prazo recursal
in albis
, declarando o recurso intempestivo sob o fundamento de que o protocolo foi realizado perante a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e não a Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo (UPSPA).

Todavia, o parágrafo único do artigo 23 do Decreto Municipal n. 289/2012 – que regulamentou o procedimento administrativo de apuração de infrações administrativas cometidas por licitantes e contratados e a aplicação de penalidades – expressamente faculta à autoridade que proferiu o ato recorrido reconsiderar sua decisão, não impondo qualquer exigência quanto ao setor destinatário do recurso. Assim, o endereçamento à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), órgão ao qual a autoridade responsável pela decisão originária está vinculada, atende plenamente ao requisito normativo.

Ademais, observa-se que a notificação extrajudicial dispõe, de maneira expressa, acerca da possibilidade de interposição do recurso administrativo por intermédio da plataforma eletrônica “1DOC”, em formato
PDF
e com a devida identificação do número do Processo Administrativo – PAILC, inexistindo, portanto, qualquer outra exigência de natureza formal. Senão, vejamos:

“[...]
b) A apresentação do Recurso e documentos deverão ser encaminhados para o seguinte endereço eletrônico upspa@tangaradaserra.mt.gov.br, ou via plataforma 1DOC, desde que devidamente convertidos em formato PDF e identificado o número do Processo Administrativo- PAILC, bem como podem ser protocolados no Protocolo Geral do Município, localizado junto à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT, situada à Avenida Brasil, no 2350-N, Jardim Europa, nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000 – Fone: (65) 3311-4800, no horário de expediente, das 08:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 16:00 h.
[...]”.

Além disso, restou demonstrado nos autos que a plataforma “1DOC” limita as opções de destinatário, impossibilitando o encaminhamento livre de documentos, de modo que a escolha do campo (“Secretaria Municipal de Saúde”) revela-se compatível com as restrições técnicas do sistema, não podendo o administrado ser penalizado por falhas estruturais da própria Administração, sobretudo quando ausente prova cabal da possibilidade de encaminhamento à unidade tida como correta pela Fazenda Pública.

Outrossim, é incontroverso que a estrutura organizacional do ente municipal dispõe de mecanismos internos aptos à redistribuição e ao encaminhamento de documentos entre suas unidades administrativas, providência essa que se impõe, com ainda maior razão, quando o protocolo é realizado dentro do prazo legal e por meio do sistema eletrônico oficial. Decerto, ao proceder com o devido encaminhamento, ter-se-iam resguardados os princípios da eficiência administrativa, da boa fé e da razoabilidade (artigo 37, CRFB/88), os quais impõem à Administração Pública o dever de atuar de maneira colaborativa e proativa na superação de entraves meramente formais, evitando que o administrado suporte ônus decorrente de falhas internas do próprio ente público.

Em casos análogos, o c. Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o jurisdicionado não pode ser prejudicado por erro exclusivo de mecanismo do Poder Judiciário (
ex vi
do

AgInt nos EDcl no AREsp 1.386.237/RJ, Primeira Turma, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26.10.2020).

Dessa forma, verifica-se que o recurso administrativo foi protocolizado no mesmo dia da ciência da decisão, com observância das formalidades constantes na notificação extrajudicial, não havendo qualquer respaldo legal para o indeferimento de seu conhecimento.

Pelas razões expostas, a hipótese é de
negar provimento ao recurso, com a consequente ratificação do ato sentencial recorrido, que anulou a certidão de intempestividade do recurso, bem como todos os atos subsequentes, determinando, ainda, o regular processamento do referido recurso no âmbito do Processo Administrativo n. 782/2024 (PAILC n. 008/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença que concedeu a segurança.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, visto que incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025